Tribunal: TJSP
Processo: 2240611-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o benefício em razão da contratação de advogado particular e do ajuizamento da ação em Comarca diversa do domicílio do autor. Pleito recursal deste que comporta acolhida. O fato de a propositura da ação ter se dado em Comarca diversa do domicilio do autor, não tem o condão de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o benefício em razão da contratação de advogado particular e do ajuizamento da ação em Comarca diversa do domicílio do autor. Pleito recursal deste que comporta acolhida. O fato de a propositura da ação ter se dado em Comarca diversa do domicilio do autor, não tem o condão de justificar o indeferimento da gratuidade da justiça à luz da natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes. De igual sorte, a contratação de advogado particular, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Entendimento positivado no art. 99, §4o, do CPC. Precedentes. Postulante que ainda trouxe documentação que prova a insuficiência de recursos alegada e o comprometimento a subsistência. Dever da parte adversa, após a citação, trazer elementos e indícios de prova de que o autor não faz jus ao benefício, postulando pela sua revogação com eventual aplicação da penalidade prevista em lei. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240611-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS JUNIOR DA SILVA REIS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240611-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22047 LF
2
Voto no 22047
Agravo de Instrumento no 2240611-79.2020.8.26.0000
Agravante: MARCOS JUNIOR DA SILVA REIS (JG)
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Justiça gratuita.
Decisão que indeferiu o benefício em razão da contratação
de advogado particular e do ajuizamento da ação em
Comarca diversa do domicílio do autor. Pleito recursal deste
que comporta acolhida. O fato de a propositura da ação ter
se dado em Comarca diversa do domicilio do autor, não tem
o condão de justificar o indeferimento da gratuidade da
justiça à luz da natureza eletrônica dos autos, que na
atualidade permite o acesso remoto pelas partes. De igual
sorte, a contratação de advogado particular, por si só, não
afasta
a possibilidade de concessão do benefício.
Entendimento positivado no art. 99, §4o, do CPC.
Precedentes. Postulante que ainda trouxe documentação que
prova a insuficiência de recursos alegada e o
comprometimento a subsistência. Dever da parte adversa,
após a citação, trazer elementos e indícios de prova de que o
autor não faz jus ao benefício, postulando pela sua
revogação com eventual aplicação da penalidade prevista
em lei. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS
JUNIOR DA SILVA REIS, autor de ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais, promovida em face de BANCO BRADESCO S/A,
contra a decisão de fls. 48/49 dos autos de origem (sem cópia no instrumento), que,
dentre diversas questões, indeferiu o pedido de justiça gratuita. In Verbis:
“Providencie o depósito em cartório do original da
procuração genérica de fls. 18, e o recolhimento da taxa de previdência
privada pela juntada de procuração, ônus exclusivo do profissional, assim
regularizando a representação processual. (...). Por fim, a parte requerente
reside em outra cidade, contratou advogado em diversa cidade, abriu mão do
foro de seu domicílio (art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor) e do
juizado especial cível, pleiteando elevada indenização, tudo incompatível com
a boa-fé objetiva e a alegada tamanha pobreza, não sendo crível que não
possa arcar com módicas despesas processuais, pelo que lhe indefiro a justiça
gratuita”. (Grifei).
Sintetizando as 22 (vinte e duas) laudas, o agravante sustenta
que apresentou documentação comprobatória que não foi analisada pelo juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240611-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22047 LF
3
a saber: declaração de insuficiência de recursos; declaração de isenção de imposto de
renda nos últimos 3 (três) anos; carteira de trabalho (desempregada desde 2019,
tendo recebido o auxílio emergencial aprovado pelo governo); certidões da receita
federal; questionário sócio econômico com discriminação da renda familiar e os
gastos da família (reside no imóvel da genitora com outras duas pessoas em bairro
periférico).
Nesse mesmo sentido ressalta os extratos bancários acostados
aos autos. Alega que as custas de mandato estão abrangidas pela gratuidade da
justiça, de modo que se deferido o benefício está dispensada de seu recolhimento.
Enaltece que a contratação de advogado particular não impede a concessão do
benefício, consoante disposição expressa do NCPC, que só deve ser negada se
houver elementos em sentido contrário. Invoca o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, esteira na qual aduz que a faculdade de propor a ação em comarca diversa
da qual reside (domicílio do réu), consoante previsão do CDC, não pode ser usada
em desfavor do consumidor. De igual sorte, a distribuição da ação na justiça comum
não deve servir de justificativa para o indeferimento do benefício a que faz jus, sendo
que se para o juízo ainda restavam documentos a serem apresentados, deveria ter
instado a parte a apresenta-los. Nestes termos, pede seja dado provimento ao recurso.
Dispensada a contraminuta devido a não citação do agravado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o recurso
comporta provimento.
Desde logo cumpre dizer que o fato de a propositura da ação
ter se dado em Comarca diversa do domicilio do autor (agravante), não tem o condão
de justificar o indeferimento do pedido de gratuidade processual à luz da natureza
eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes. Nesse
sentido a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Declaração de pobreza, corroborada por documentos que
comprovam que a parte é isenta de declarar imposto de renda, bem
como da cópia da CTPS que evidencia renda líquida mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240611-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22047 LF
4
inferior a três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação
de advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca
diversa do domicílio do autor são situações que, por si só, não
afastam a possibilidade de concessão do benefício Decisão
reformada. Recurso provido. (TJ/SP
24a Câmara de Direito
Privado, AI 2128022-81.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone,
j.31.07.2019). (Grifei).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Indeferimento.
Hipossuficiência
econômica
presumida.
Declaração de pobreza, corroborada por documento que demonstra
que a parte está dispensada de declarar imposto de renda. Justiça
Gratuita cabível. Contratação de advogado particular e o
ajuizamento do feito em Comarca diversa a do domicílio da
parte autora são situações que, por si só, não afastam a
possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada.
Recurso provido. (TJ/SP
24a Câmara de Direito Privado, AI
2097683-42.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone, j.31.07.2019).
(Grifei).
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE REFORMA DA DECISÃO
CABIMENTO A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o,
do CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do disposto
no §2o do referido dispositivo legal, caso o órgão julgador
vislumbre circunstâncias que afastem a alegada pobreza, deve ser
oportunizado prazo à parte interessada para a apresentação de
documentos que demonstrem o referido status. A propositura da
demanda em comarca diversa do domicílio do autor, não
justifica o indeferimento da gratuidade processual, tendo em
vista a natureza eletrônica dos autos, que permite acesso
remoto pelas partes. Entendimento em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça. Recurso provido. (TJ/SP
11a Câmara de Direito Privado, AI 2128938-18.2019.8.26.0000,
Rel. Marco Fábio Morsello, j.18.07.2019). (Grifei).
Assistência judiciária Gratuidade processual Pedido contido
na petição inicial de ação de indenização por danos morais

Indeferimento liminar, sob o fundamento de que a autora
ajuizou a pretensão em comarca diversa do seu domicílio e
está patrocinada por advogado particular Inadmissibilidade
Artigos da Lei n. 1.060/50 revogados pelo novo CPC

Suficiência da presunção de veracidade da pobreza jurídica
declarada na petição inicial Interpretação do art. 99 do novo
estatuto Irrelevância do ajuizamento da pretensão na comarca do
domicílio da ré e da constituição de advogado particular

Indeferimento liminar vedado ao juiz
Recurso provido e
gratuidade deferida. (TJ/SP 12a Câmara de Direito Privado, AI
2264522-91.2018.8.26.0000, rel. Des. Cerqueira Leite, j.
28-01-2019). (Grifei).
Da jurisprudência esposada extrai-se igualmente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240611-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22047 LF
5
contratação de advogado particular, por si só, não afasta a possibilidade de concessão
do benefício da justiça gratuita. Isto inclusive por força do disposto no art. art. 99,
§4o, do CPC.
Nessa lente, cumpre analisar se aquele que pleiteia a
concessão do benefício prova o estado de necessidade caracterizado pela
insuficiência de recursos (CF, art. 5o, inciso LXXIV), para arcar com o pagamento
das custas e das despesas do processo, além de eventuais honorários advocatícios,
sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares.
Isto por que não basta a afirmação da insuficiência de
recursos apoiada no art. 4o da Lei 1060/50. A presunção de veracidade da declaração
de pobreza é relativa, daí por que o magistrado não está a ela adstrito, que é vaga e se
contrapõe à própria natureza do processo, exigente de provas ou ao menos de
evidências, não apenas de alegações, para acolher o pedido.
Neste quadro, tem-se que o autor trouxe documentos que têm
o condão de demonstrar o estado de necessidade, como a declaração de isenção de
imposto de renda nos últimos 3 (três) anos; a carteira de trabalho sem registros desde
2019 e a comprovação da renda oriunda do auxílio emergencial aprovado pelo
governo em razão da pandemia de COVID-19; além do preenchimento de
questionário sócio econômico com discriminação da renda familiar e dos gastos
familiares (fls. 22/43). Os extratos bancários de fls. 43 robustecem os elementos de
convicção nesse sentido.
O art. 98 do CPC prevê o direito à concessão da justiça
gratuita à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o que à luz da
própria natureza do processo, exigente de provas e não de meras alegações, depende
de prova que a rigor se verifica presente nos autos.
Ademais, cabe à parte adversa, após a formação da relação-
jurídico processual, trazer elementos e indícios de prova em sentido oposto, ou seja,
de que o autor não faz jus ao benefício, postulando pela sua revogação com eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240611-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22047 LF
6
aplicação da penalidade prevista em lei (art. 100, § único, do CPC).
Com efeito, impõe-se a reforma da respeitável decisão para
conceder ao autor agravante os benefícios da justiça gratuita. Sobrevindo novos
elementos trazidos pela parte contrária, o benefício da justiça gratuita ora concedido
poderá ser revisto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator